Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo Civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Devolução de prazo recursal. Advogada acometida de enfermidade. Justa causa ou força maior. Não ocorrência. Existência de outra patrona constituída nos autos. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou pedido de suspensão do curso processual, haja a existência de habilitação de outra procuradora regularmente constituída nos autos.
2. A agravante alega que suspensão do curso processual foi requerida em virtude do acometimento de enfermidade por parte da patrona Marianna de Souza Barbosa Monteiro. Para comprovação, foi apresentado registro de conversa por aplicativo de mensagens referente à internação. Assevera que, posteriormente, houve a emissão de documento médico concedendo 47 (quarenta e sete) dias de atestado. Afirma que a existência de outro patrono “não elimina a importância do primeiro, especialmente se a atuação dele for determinante”. Diante da situação excepcional, alegar ser incabível presumir a responsabilidade automática da segunda patrona. Requer a concessão da medida suspensiva e o regular processamento do recurso extraordinário interposto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a suspensão do curso processual, conforme requerimento.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese, a Presidência da Turma Recursal negou o pedido da patrona Marianna de Souza Barbosa, que requereu a suspensão do curso processual em virtude de doença.
5. No caso, extrai-se do contexto dos autos que a decisão de negativa do recurso extraordinário foi emitida em 09/04/2025, com publicação em 11/04/2025, sendo encerrado o prazo de recurso em 12/05/2025. Destaca-se, ainda, que a requerente apresentou petição solicitando reabertura do prazo de recurso no dia do encerramento, ou seja, em 12/05/2025.
6. O pedido de suspensão do curso processual foi indeferido porquanto não se verificou a atuação exclusiva da patrona solicitante, uma vez que consta nos autos procuração possibilitando a atuação da advogada Ellen Rabelo Guimarães, a qual não foi demonstrada impossibilidade de atuação.
7. Portanto, a advogada que foi acometida pela enfermidade não é a única procuradora constituída nos autos pela parte recorrente, não havendo que se falar em justa causa ou força maior a possibilitar a devolução do prazo recursal.
8. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.202.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 17/5/2018.)
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou a suspensão do curso processual.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 1.223.183/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.10.2023, AREsp 1.202.211/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.05.2018.